Tribunal: TJDFT
Processo: 0726597-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726597-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AUTOR: PAULO CORREA DOS SANTOS REU: ESPÓLIO DE MANOEL FERREIRA NETO D E C I S Ã O Embargos de Declaração - Resposta Os Embargos de Declaração prestam-se à sanação dos vícios da omissão, contradição e obscuridade. Entendo ausente qualquer vício na decisão Embargada, porquanto suficientemente motivada para negar seguimento à Ação Rescisória, no estado de asserção. Portanto, o autor deve se valer dos meios próprios para impugnar a Decisão Monocrática. Nego provimento aos Embargos de Declaração. Confiro o prazo de 15 (quinze) dias para preclusão desta decisão, porquanto, diante da interposição simultânea de recursos, deve prevalecer o primeiro interposto, diante da preclusão consumativa. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator